Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749584-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WF TECNOLOGIA CIENTIFICA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA, TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENCAO E REPARACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria de Justiça para parecer de mérito sobre o agravo interno. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador